Tribunal: TJBA
Processo: 0169262-86.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0169262-86.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MULTICORP CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD

Advogado(s)
:
JAYME BROWN DA MAIA PITHON, ISABEL PEDREIRA LAPA MARQUES

APELADO: RUBENS ANTONIO CORREIA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
KLEBER JORGE CARVALHO BEZERRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO CREDOR. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO PARA FINS DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em Execução de Título Extrajudicial ajuizada com base em escritura pública de compra e venda de imóvel, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 341.134,94. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito com fundamento na prescrição intercorrente, reconhecida de ofício, sob alegação de inércia superior a cinco anos da parte exequente. A Apelante, por sua vez, alega (i) nulidade da sentença por decisão surpresa e violação ao contraditório; (ii) erro de fato quanto à data de constituição do título executivo e à contagem do prazo prescricional; e (iii) impossibilidade de se computar o período de digitalização dos autos como marco de inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de prévia intimação específica da parte exequente sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) apurar eventual erro de fato quanto à natureza do título executivo e ao marco inicial da contagem da prescrição; (iii) determinar se o período de digitalização dos autos pode ser excluído da contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente sem a prévia intimação específica da parte credora viola o art. 10 do CPC, configurando decisão surpresa e afronta ao contraditório, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

A sentença recorrida incorre em erro de fato ao considerar como marco de inércia petições datadas de 2002 e 2009, quando a presente execução somente foi distribuída em 2007, e quando a Ação Monitória que gerou o título judicial teve trânsito em julgado apenas em 2009.

O
decisum
também desconsidera a natureza judicial do título formado a partir da Ação Monitória, conforme reconhecido em sentença de embargos de declaração que aplicou dispositivo próprio de cumprimento de sentença (art. 475-J do CPC/1973).

O período em que os autos permaneceram no Núcleo de Digitalização do Tribunal, entre janeiro de 2016 e outubro de 2020, não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente, pois configurou indisponibilidade material do processo, conforme entendimento reiterado do TJ/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de prescrição intercorrente exige prévia intimação específica da parte credora para manifestação sobre o possível reconhecimento do prazo prescricional, sob pena de nulidade da sentença.

O erro quanto à natureza do título executivo e à data de sua constituição compromete a fundamentação da sentença que reconhece prescrição intercorrente.

O período em que os autos permaneceram indisponíveis por digitalização não pode ser computado como inércia da parte exequente para fins de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 924, V, e 925; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.828.492/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/06/2021, DJe 01/07/2021; TJ-BA, AI 8045928-51.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 29/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0169262-86.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante
a

MULTICORP CONSTRU
ÇÕ
ES E INCORPORA
ÇÕ
ES LTD
A

e como Apelado
RUBENS ANTONIO CORREIA e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
à apelação nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03